Tribunal: TJSP
Processo: 2014051-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alimentos
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão interlocutória que homologa acordo entabulado em execução de alimentos. Inconformismo. Tese de que a avença é excessivamente desfavorável ao menor, com ênfase à irrenunciabilidade da verba alimentar. Acolhimento. Interesse de menores. Conquanto o pacto tenha sido realizado em atenção ao princípio do consensualismo, com livre manifestação das partes, a remissão de

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão interlocutória que homologa acordo entabulado em execução de alimentos. Inconformismo. Tese de que a avença é excessivamente desfavorável ao menor, com ênfase à irrenunciabilidade da verba alimentar. Acolhimento. Interesse de menores. Conquanto o pacto tenha sido realizado em atenção ao princípio do consensualismo, com livre manifestação das partes, a remissão de 50% do valor dos alimentos vencidos afigura-se potencialmente lesiva ao infante, a justificar a intervenção promovida, malgrado o desejo expresso. Primazia ao princípio do melhor interesse da criança que deve ser preservado (art. 227, caput, da Constituição Federal; arts. 1.583 e 1.584 do Código Civil; arts. 1o e 6o do ECA). Decisão reformada. Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000761058
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2014051-84.2020.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados
GUSTAVO SANTIAGO DA SILVA BRAZ (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e
EDUARDO DA SILVA BRAZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ
RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2014051-84.2020.8.26.0000 -Voto no 29.919
2
Voto no 29.919
Agravo de Instrumento no 2014051-84.2020.8.26.0000
Comarca: São Caetano do Sul (6a VC)
Ação: Execução de alimentos
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravados: G.S. da S.B., representado por A.M. da S.B. e E. da
S.B.
Agravo de instrumento. Decisão interlocutória
que
homologa
acordo
entabulado
em
execução de alimentos. Inconformismo. Tese
de que a avença é excessivamente desfavorável ao menor, com ênfase à irrenunciabilidade da verba alimentar. Acolhimento. Interesse de menores.
Conquanto o pacto tenha sido realizado em
atenção ao princípio do consensualismo, com
livre manifestação das partes, a remissão de
50% do valor dos alimentos vencidos afigura-
se potencialmente lesiva ao infante, a justificar
a intervenção promovida, malgrado o desejo
expresso. Primazia ao princípio do melhor
interesse da criança que deve ser preservado
(art. 227, caput, da Constituição Federal; arts.
1.583 e 1.584 do Código Civil; arts. 1o e 6o do
ECA). Decisão reformada. Agravo provido.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto pelo Ministério Público contra a r. decisão que
homologou o acordo em execução de alimentos.
Assevera tratar-se de acordo excessivamente desfavorável ao menor, sublinhando a
irrenunciabilidade da verba alimentar. Requer a atribuição de
efeito suspensivo ao recurso. Pede o provimento do agravo.
Deferido o efeito suspensivo (fls. 115/116).
Recurso
isento
de
preparo
e
não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2014051-84.2020.8.26.0000 -Voto no 29.919
3
respondido (fls. 119).
O parecer ministerial é no sentido do
desprovimento do agravo (fls. 124/126).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Trata-se de recurso interposto em face de
decisão homologatória de acordo avençado entre as partes,
versando sobre a execução de alimentos em prol de filho menor.
Com efeito, verifica-se que a composição
homologada concedeu remissão de 50% do valor dos alimentos
vencidos (fls. 102), além de conferir ao alimentante o
parcelamento do valor remanescente em 331 prestações mensais
(vinte sete anos e sete meses).
Nessa medida, observa-se que além da
concessão de prazo extenso para o pagamento da obrigação
alimentar, importando na quantia mensal de somente R$ 124,75
(12,5% do salário mínimo), ainda houve remissão de metade do
valor do crédito devido ao menor, no valor total de R$ 82.736,51.
Conquanto se possa refletir que o negócio
jurídico foi realizado em atenção ao princípio do consensualismo,
com livre manifestação das partes, colhe-se plausibilidade na
tese de que tal se afigura potencialmente lesivo ao infante, a
justificar a intervenção promovida.
Além
disso,
embora
as
condições
financeiras do alimentante possam ter sido foi alvo de análise
pormenorizada pela mãe do menor, e sem prejuízo de que a
remissão parcial do crédito possibilita o recebimento dos
alimentos pelo menor, é verossímil o alegado prejuízo ao
alimentando e a concreta lesão à legalidade.
Nesses
moldes,
observa-se
que
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2014051-84.2020.8.26.0000 -Voto no 29.919
4
alimentando somente receberá 1,5 salários mínimos ao ano
pertinente aos alimentos vincendos.
O recebimento ao ano de percentual tão
ínfimo do crédito alimentar exequendo (menor que somente
receberá 1,8% ao ano do valor total de seu crédito) evidencia a
aventada violação ao melhor interesse do menor e a
plausibilidade do direito material suscitado.
Destarte, respeitado o entendimento do
ilustre Procurador de Justiça e malgrado o desejo expresso das
partes, deve-se conferir primazia ao princípio do melhor interesse
da criança (art. 227, caput, da Constituição Federal; arts. 1.583 e
1.584 do Código Civil; arts. 1o e 6o do ECA).
Por esses fundamentos, meu voto dá
provimento ao agravo para cassar os efeitos jurídicos do acordo
na parte em que concede a remissão de 50% do valor do crédito
exequendo.
RÔMOLO RUSSO
Relator